Tribunal: TJSP
Processo: 1002430-37.2016.8.26.0101
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - DÉFICIT LABORAL DE CARÁTER "PARCIAL E TEMPORÁRIO"- IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O decreto de improcedência do pleito deduzido na presente demanda foi ratificado pelo Acórdão de modo expresso com base na prova médico-pericial produzida, não se vislumbrando

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - DÉFICIT LABORAL DE CARÁTER "PARCIAL E TEMPORÁRIO"- IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O decreto de improcedência do pleito deduzido na presente demanda foi ratificado pelo Acórdão de modo expresso com base na prova médico-pericial produzida, não se vislumbrando configurando qualquer vício processual a implicar eventual modificação em sede da estreita via de embargos de declaração".